Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-88.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Contravenção penal. Porte de arma branca. Art. 19 da LCP. Rejeição da denúncia por inépcia. Insurgência ministerial. Tema 857 da repercussão geral do STF. Porte de faca em via pública, em local de intensa circulação de pessoas. Potencialidade lesiva aferível pelas circunstâncias do caso concreto. Justa causa evidenciada. Recebimento da denúncia. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença que rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 395, inciso I do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79736116).
3. Em suas razões recursais, a acusação sustenta que transeuntes acionaram a PMDF em busca de socorro, informando que o denunciado encontrava-se em frente ao Restaurante Comunitário do Recanto das Emas — local de intensa circulação de pessoas — portando uma faca de lâmina longa, com cerca de 30 cm. Aduz que a fotografia da arma, juntada sob o ID 249848404, reforça a demonstração da lesividade concreta da conduta e evidencia o desprezo do denunciado pelo ordenamento jurídico. Destaca, ainda, o histórico criminal do acusado, que ostenta ao menos três condenações com trânsito em julgado por crimes de ameaça, vias de fato e lesões corporais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.
4. Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção do decisum, ao argumento de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Sustenta que a narrativa acusatória limita-se a mencionar suposto “alvoroço” em via pública, a apreensão de uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros e o silêncio do acusado, sem descrever circunstâncias concretas aptas a evidenciar a potencialidade lesiva da conduta, a periculosidade concreta ou o elemento subjetivo exigido para a configuração da infração penal. Afirma, assim, que o órgão ministerial não logrou demonstrar, de forma objetiva, o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal. Acrescenta que, para a configuração da contravenção penal, não basta o simples portar do objeto, sendo imprescindível que a denúncia exponha os fatos com todas as suas circunstâncias, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 (ARE no 901.623), bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do RHC no 66.979/MG. Destaca, ainda, o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Ao final, requer seja conhecido e improvido o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão recorrida, diante da não demonstração dos requisitos para o recebimento da denúncia, especialmente quanto à exigência prevista no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos dos arts. 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
8. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
9. Narra a denúncia: "1. FATOS CRIMINOSOS Em 13 de setembro de 2025, por volta das 13h, em via pública, na Avenida Recanto das Emas, Quadra 206, Lote 1, próximo ao Restaurante Comunitário, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, portava arma branca sem autorização da autoridade competente. 2. DINÂMICA DELITIVA Na data e local mencionados, transeuntes abordaram uma guarnição da Polícia Militar informando que indivíduos causavam alvoroço em frente ao Restaurante Comunitário. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o denunciado e, em sua posse, encontraram uma faca de aproximadamente 30 (trinta) centímetros1. Ouvido na delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio."
10. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 19 da Lei de Contravenções Penais é a incolumidade pública.
11. Cabe ao juiz analisar a intenção da pessoa ao portar o objeto e a potencialidade lesiva ou de efetiva lesão.
12. No caso concreto, a denúncia descreve circunstâncias que, em juízo de admissibilidade, revelam a potencialidade lesiva da conduta, notadamente o porte, em via pública e em local de intensa circulação de pessoas, de faca sem marca aparente, com cabo revestido por talas de madeira e lâmina serrilhada de 18 cm, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 79735240). Soma-se a isso o relato de “alvoroço” comunicado por transeuntes à Polícia Militar nas imediações de restaurante comunitário, elementos que, analisados em conjunto, indicam risco à incolumidade pública e justificam o recebimento da denúncia, sendo prescindível, nesta fase, a demonstração de efetiva ameaça ou de intenção específica de uso do objeto.
13. Ressalta-se que "o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva". (Acórdão 1871744, 0701902-78.2024.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.)
14. Portanto, verifica-se que o fato descrito na denúncia se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 e que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), além de estarem presentes indícios da autoria e da materialidade da contravenção penal na Ocorrência Policial e na foto da faca apreendida (ID 79735241), de modo que se impõe a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. Sem custas e honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 82, § 5o da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CPP, arts. 41 e 395, I.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; TJDFT, Acórdão 1871744, 0701902-78.2024.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.